Tribunal: TJDFT
Processo: 0715073-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715073-62.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: HOSPITAL SANTA LUCIA S/A AGRAVADO: DANIELLA CANNALONGA DE SOUSA MATIAS DECISÃO HOSPITAL SANTA LÚCIA S/A interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 191022890, autos originários) proferida no cumprimento de sentença (honorários advocatícios sucumbenciais) movido por DANIELLA CANNALONGA DE SOUSA MATIAS, que rejeitou a sua impugnação, in verbis: “HOSPITAL SANTA LUCIA S/A impugna o cumprimento de sentença alegando excesso de execução no valor de R$ 21.877,06. Essa executada entende que cabe a ela tão somente o pagamento da majoração recursal dos honorários, fixada no acórdão de ID 179945801, tendo em vista a solidariedade. Alega, portanto, que a sua cota parte é a metade da majoração. Além disso, aduz que o exequente aplicou erroneamente o juros de 1% ao mês a partir do ajuizamento da ação, quando realizou a correção do valor da causa, pois não cabe, no caso, a aplicação de juros. Requer o acolhimento da presente impugnação. É o relato necessário. Decido. Sem razão a impugnante em seus argumentos. Senão vejamos. Consta no acórdão que julgou a apelação e recurso adesivo os seguintes termos: "Isso posto, conheço da apelação da Cassi e do recurso adesivo do Hospital Santa Lúcia S/A e nego provimento a ambos. A r. sentença condenou a ré Cassi ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% do valor atualizado da causa (R$ 421.790,72, em 30/6/2021). Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios em 1%, que deverão ser pagos pelas apelantes-rés Cassi e Hospital Santa Lúcia." Grifo nosso. É de se ver que os honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa, mais a sua majoração (1%), deverão ser pagos pelas apelantes-rés Cassi e Hospital Santa Lúcia, ou seja, os honorários advocatícios como um todo deverão ser pagos pelas apelantes-rés. Caso o juízo quisesse determinar que o Hospital Santa Lúcia fosse condenado apenas na majoração, teria especificado. Desse modo, entende-se que o entendimento da exequente está correto nesse quesito. Em relação à alegação de aplicação dos juros na correção do valor da causa, nada a prover, pois, conforme pode ser observado na planilha de ID 180949815, o percentual de juros é de 0,00%, restando concluído que não houve incidência de juros na atualização dos valores. Portanto, tal tese deve ser rechaçada. Por fim, verifica-se que os valores cobrados pela exequente estão corretos e de acordo com as decisões constantes nos autos, razão pela qual a impugnação deve ser rejeitada. Isso posto, REJEITO a impugnação apresentada pelo Hospital Santa Lúcia e intimo tal parte a, no prazo de 5 (cinco) dias, purgar a mora, realizando o pagamento do débito remanescente atualizado. Fica intimada também a parte exequente a informar os dados bancários para a transferência dos valores depositados, no prazo de 5 (cinco) dias. Int.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, dispôs a r. sentença exequenda (id. 128044067, autos originários): “Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial para os fins de: a) TORNAR definitiva a tutela antecipada anteriormente concedida; b) DECLARAR a inexistência do débito de R$ 375.737,90 (trezentos e setenta e cinco mil setecentos e trinta e sete reais e noventa centavos) referentes às despesas hospitalares em face do Hospital Santa Lúcia; R$ 31.142,39 (trinta e um mil cento e quarenta e dois reais e trinta e nove centavos) referentes aos medicamentos utilizados na cirurgia realizada, em face do Hospital Santa Lucia; e dos Honorários Médicos no valor de R$ 14.910,43 (quatorze mil novecentos e dez reais e quarenta e três centavos), em face da CARDIOCENTRO, ou seja, de todos os valores que constam no nome da parte autora; e, c) CONDENAR o 1o réu CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI a custear integralmente o procedimento médico cirúrgico realizado, incluindo os medicamentos e Honorários Médicos acima mencionados e por ele negados. Declaro resolvido o mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Suportará o 1o réu CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI, ainda, a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, sendo os honorários de advogado em quantia equivalente a 10% sobre o valor atualizado da causa, considerando o trabalho exigido e o tempo de duração da demanda (artigos 85, § 2o, do Código de Processo Civil). [...]” Interpostas apelações pelas rés, foram desprovidas, com majoração dos honorários, acórdão no 1668252 (id. 179945801, pág. 12, autos originários): “Isso posto, conheço da apelação da Cassi e do recurso adesivo do Hospital Santa Lúcia S/A e nego provimento a ambos. A r. sentença condenou a ré Cassi ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% do valor atualizado da causa (R$ 421.790,72, em 30/6/2021). Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios em 1%, que deverão ser pagos pelas apelantes-rés Cassi e Hospital Santa Lúcia.” Interposto recurso especial pela Cassi, foi inadmitido e, interposto agravo, o STJ não conheceu do AREsp 2456857/DF (id. 179945836, autos originários), in verbis: “[...] Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça. Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do recurso. Publique-se. Intimem-se.” O trânsito em julgado ocorreu em 28/11/2023. Na petição do cumprimento de sentença (id. 180947082, autos originários), a agravada-exequente calculou o valor devido por cada um dos devedores da seguinte forma: “[...] O valor atualizado da causa é de R$ 490.804,96 (quatrocentos e noventa mil oitocentos e quatro reais e noventa e seis centavos). Os honorários arbitrados no Acórdão de Id. 179945801 perfazem o valor de R$ 53.988,54 (cinqüenta e três mil novecentos e oitenta e oito reais e cinqüenta e quatro centavos). Portanto, o valor dos honorários devidos pelo Requerido HOSPITAL SANTA LUCIA é de R$ 26.994,24 (vinte e seis mil novecentos e noventa e quatro reais e vinte e quatro centavos). Da condenação da Requerida CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI houve a majoração em 15% na Decisão do STJ de Id. 179945835, perfazendo o montante total de R$ 62.086,82 (sessenta e dois mil e oitenta e seis reais e oitenta e dois centavos). Decotando-se a parte do Hospital Santa Lúcia, chega-se ao valor devido pela Requerida de R$ 35.092,58 (trinta e cinco mil e noventa e dois reais e cinqüenta e oito centavos).” A agravante-executada defende na sua impugnação (id. 187746449, autos originários) que, em conformidade com o título judicial exequendo, a sua responsabilidade pelo pagamento de honorários limita-se à majoração de 1% do acórdão que negou provimento à sua apelação adesiva, cabendo-lhe o pagamento de 0,5%, sendo a outra parte da Cassi, pelo desprovimento da apelação por ela interposta. Assim, considerado o valor atualizado da causa de R$ 421.790,72, acrescido dos consectários legais, indica que os honorários devidos em razão da majoração são de R$ 5.117,18, e a sua cota-parte é de R$ 2.558,59, razão pela qual há excesso de execução de R$ 21.877,06. Na demanda originária, ambas as rés foram vencidas. O art. 87 do CPC dispõe: “Art. 87. Concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários. § 1o A sentença deverá distribuir entre os litisconsortes, de forma expressa, a responsabilidade proporcional pelo pagamento das verbas previstas no caput . § 2 o Se a distribuição de que trata o § 1o não for feita, os vencidos responderão solidariamente pelas despesas e pelos honorários.” Assim, diante da previsão legal expressa, não há relevância na fundamentação recursal da agravante-executada de que a sua condenação à verba honorária limite-se à majoração procedida no acórdão que desproveu os recursos de ambas as rés. Em consequência, não há probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. À agravada-exequente para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 15 de abril de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora